Tribunal: TJDFT
Processo: 0720514-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIÇO NÃO PRESTADO DE MANEIRA COMPLETA. HONORÁRIOS ARBRITRADOS EM CONSONÂNCIA COM O CASO CONCRETO E COM PARAMÊTRO NA TABELA DA OAB. RAZOABILIDADE. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I - A fixação do valor dos honorários a serem cobrados para a participação em sessão do Tribunal do Júri pelo juízo a quo, tendo por base a tabela da OAB, não é desarrazoada. Ao contrário, ela serve como parâmetro para o arbitramento dos honorários, mormente no caso concreto em que tal ato processual era o principal a ser realizado para a defesa do acusado.
II - Ainda que a exequente tenha afirmado ter realizados outros trabalhos advocatícios em relação aos processos contratados é de se entender que tais peças processuais e pedidos estavam englobados no valor contratado (pedido de indulto, pedido de progressão de regime e etc.), pois a contratação se deu para assistência integral nos processos até o arquivamento.
III - A cláusula do contrato, prevendo a antecipação do vencimento dos valores devidos, não pode embasar a pretensão da exequente, porque, embora preveja a antecipação, eles devem se referir ao trabalho realizado, sob pena de enriquecimento ilícito.
IV - Nos embargos à execução apresentados, a executada não questionou o valor pago informado pela exequente, tampouco comprovou o valor pago a ela. Não se revela eficaz para fins de comprovação de pagamento somente conversas de WhatsApp. A executada deveria ter apresentado a tempo e modo os comprovantes de pagamento, o que não o fez.
V – Recursos conhecidos e não providos.